Tribunal: TJSP
Processo: 1131753-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1131753-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERSIO
TEIXEIRA FILHO, é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131753-93.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24163
Apelação Cível 1131753-93.2019.8.26.0100
Apelante: Gersio Teixeira Filho
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Fausto Dalmaschio Ferreira
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ação
declaratória cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Recurso que
não pode ser conhecido, pois intempestivo. Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interpostos contra respeitável
sentença de fls. 107/109, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido. Condenou, ainda,
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado, apela o autor alegando, em suma, que não foi
comunicado sobre a negativação, além de expô-lo ao ridículo e submetê-lo a
constrangimentos; que não recebeu o contrato de prestação de serviços; que não se
recorda de ter firmado contrato com a ré; que deve ser fixado honorários advocatícios
em favor do patrono do autor; que os documentos apresentados são unilaterais,
apócrifos e não merecem qualquer credibilidade; que os danos morais devem ser
reconhecidos e fixados em R$30.000,00; e que a correção monetária deve ocorrer
desde a sentença e os juros de mora do evento danoso.
Houve respostas, pedindo o não conhecimento do recurso por
estar intempestivo (fls. 126/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131753-93.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
3
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, pois intempestivo.
De rigor, acolher o argumento da ré para não conhecimento do
recurso, pois, de fato, está intempestivo.
Ocorre que, a respeitável sentença foi disponibilizada no DJe em
07/07/2019 (fl. 110), sendo, portanto, publicada no dia útil subsequente
(08/07/2020), iniciando o prazo para recurso no dia 09/07/2020.
Lembrando que, em razão da pandemia do COVID-19, neste ano
de 2020 o feriado da Revolução Constitucionalista, ordinariamente comemorado no
dia 09 de julho, foi antecipado, de maneira extraordinária, para o dia 25 de maio (Lei
Estadual 17264/20).
Logo, o dia 09/07/2020 deve ser considerado como dia útil.
Assim, tendo-se em vista a contagem do prazo em dias úteis,
teríamos que o dies ad quem para interposição do recurso ocorreria em 29/07/2019;
entretanto, a apelação foi interposta em 03/08/2020, ou seja, 3 dias úteis após
encerrado o prazo.
Portanto, de rigor reconhecer a intempestividade do recurso,
bem como a necessidade do não conhecimento de sua irresignação.
Por conseguinte, diante do não conhecimento do recurso e nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos da apelada para 12% do
valor atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo dispositivo; respeitada a
concessão da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131753-93.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
4
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora